Tribunal: TJES
Processo: 5000482-63.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000482-63.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
AGRAVADO: AMAURY DA SILVA BERTOQUI
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________
RELATÓRIO
___________________________

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO ITAÚ - UNIBANCO S/A
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de
AMAURY DA SILVA BERTOQUI
, à luz da purgação da mora, determinou a devolução do veículo objeto do contrato efetivado entre as partes no prazo de 72 hs, sob pena de multa diária no importe de R$ 300,00 (trezentos reais).

Destaca o agravante, em síntese, que a liminar em desfavor do agravado se concretizou em 04/02/2020; a apreensão do veículo se consolidou em 13/02/2020; purgada a mora, fora intimado para fins de restituição no dia 20/02/2020, no prazo de exíguo e desarrazoado de 72 hs, segundo sustenta.

Aduz que a imposição de astreintes não se projeta para o campo dos fatos de forma invariável, e ainda, que a multa fora aplicada sem a razoabilidade necessária para tanto.

Almeja, portanto, a reforma do
decisum
.

Decisão prévia prolatada cujo conteúdo teve o condão de conceder o efeito suspensivo almejado.

Informações prestadas.

Sem contra-argumentos.

É o breve Relatório.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 21 de agosto de 2020.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

_____________________
VOTO – MÉRITO
______________________

Sr. Presid
ente, ilustres Pares, como relatado c
uidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO ITAÚ - UNIBANCO S/A
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de
AMAURY DA SILVA BERTOQUI
, à luz da purgação da mora, determinou a devolução do veículo objeto do contrato efetivado entre as partes no prazo de 72 hs, sob pena de multa diária no importe de R$ 300,00 (trezentos reais).

Destaca o agravante, em síntese, que a liminar em desfavor do agravado se concretizou em 04/02/2020; a apreensão do veículo se consolidou em 13/02/2020; purgada a mora, fora intimado para fins de restituição no dia 20/02/2020, no prazo de exíguo e desarrazoado de 72 hs, segundo sustenta.

Aduz que a imposição de astreintes não se projeta para o campo dos fatos de forma invariável, e ainda, que a multa fora aplicada sem a razoabilidade necessária para tanto.

Pois bem. Como dito, após a efetivação da busca e apreensão determinada na ação originária o devedor purgou a mora, e de imediato fora determinada a devolução do bem sob pena de pagamento da multa referenciada.

Como sabemos,
a cominação de multa para o cumprimento de obrigação
de fazer ou de não fazer constitui apenas um dos métodos de coerção, podendo ser aplicada a requerimento ou ex-officio pelo Magistrado, sempre que sua imposição se revele necessária.

Menciono os dizeres do preclaro
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO:

“
É verdade que, para a consecução da "tutela específica", entendida essa como a maior coincidência possível entre o resultado da tutela jurisdicional pedida e o cumprimento da obrigação, poderá o juiz determinar as medidas de apoio a que faz menção, de forma exemplificativa, o art. 461, §§ 4º e 5º do CPC/1973, dentre as quais se destacam as denominadas astreintes, como forma coercitiva de convencimento do obrigado a cumprir a ordem que lhe é imposta.

No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo.

O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)
1
.

Analisando as peculiaridades do caso concreto entendo por bem acolher o pleito formulado pelo agravante, à luz da ausência de indícios de recalcitrância e da informação de que o bem já fora, inclusive, entregue ao demandado, ora agravado.

É como se manifesta esta Corte, em caos como tais, como aqui está:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU INSURGÊNCIA LIMITADA AO PRAZO DE CUMPRIMENTO E À FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA PRAZO EXÍGUO EXTENSÃO VIABILIDADE ASTREINTES AFASTAMENTO POSSIBILIDADE FALTA DE RESISTÊNCIA AO CUMPRIMENTO DA DECISÃO NÃO ATENDIMENTO QUE GERARIA PREJUÍZO AO PRÓPRIO BANCO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Sobre o prazo fixado pela magistrada de primeiro grau para cumprimento da medida liminar deferida, mostra-se, de fato, sobremaneira reduzido, dada a própria natureza da operação emissão de boletos bancários em lugar do desconto direto em conta-corrente , cuja implementação demanda a geração e remessa de documentos ao endereço do devedor. 2
. A fixação das denominadas astreintes tem como propósito estimular o acatamento da decisão judicial, com a consequente garantia do resultado específico almejado pela parte beneficiária da ordem. 3 . Levando-se em conta que o banco recorrente não demonstrou nenhum traço de recalcitrância no atendimento da determinação judicial, aliás, já cumprida, não identifica-se, de início, razões suficientes para a imposição da sanção pecuniária estipulada em primeiro grau, sem prejuízo da possibilidade de fixação posterior em caso de justificada necessidade
. 4. O não cumprimento da decisão recorrida, traria prejuízo, em última análise, à própria instituição bancária, que inviabilizaria o recebimento das parcelas devidas pela parte recorrida, circunstância que corrobora a desnecessidade, ao menos neste momento processual, de fixação de multa cominatória em seu desfavor. 5. Recurso conhecido e provido. (
TJES - Agravo de Instrumento n. 006179001232 - Relator Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - Julgamento: 10/07/2018).

Assim,
à luz das peculiaridades do caso concreto e de tais relevantes considerações,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO PARA REFORMA A DECISÃO AGRAVADA E É COMO ME MANIFESTO
.

1

STJ - AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ.

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA -

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal) _
Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe provimento.

ACÓRDÃO

E
MENTA:
CIVIL – PROCESSUAL CIVIL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO –

BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – ORDEM DE DEVOLUÇÃO DO BEM IMPLEMENTADA – AUSÊNCIA DE INÍCIO DE RECALCITRÂNCIA – IMPROPRIEDADE DA IMPLEMENTAÇÃO DAS ASTREINTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A
cominação de multa para o cumprimento de obrigação
de fazer ou de não fazer constitui apenas um dos métodos de coerção, podendo ser aplicada a requerimento ou ex-officio pelo Magistrado, sempre que sua imposição se revele necessária,
não sendo este o caso tratado nos autos originários,
à luz da ausência de indícios de recalcitrância e da informação de que o bem já fora, inclusive, entregue ao demandado, ora agravado.

2
.
Recurso conhecido e provido. Unânime.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda

a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram

este julgado,
à unanimidade,
por
CONHECER
do recurso para
DAR-LHE
PROVIMENTO
, nos

termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, de de 2020.

PRESIDENTE RELATOR